Tribunal: TJBA
Processo: 8050120-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050120-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DORALICE AMORIM DA ROCHA

Advogado(s)
:
VICTORIA LIMA LACERDA PAES LEME

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. PATOLOGIA E TRATAMENTOS INICIAIS COMPROVADOS. MEDICAMENTOS ANTERIORES QUE NÃO SURTIRAM O EFEITO DESEJADO. EVIDÊNCIAS SÓLIDAS DA EFETIVIDADE E SEGURANÇA DO FÁRMACO. MEDICAMENTO DISPONÍVEL NO SUS. TEMA 1234 E 6 DO SFT E 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8050120-22.2025.8.05.0000, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA e agravada MARIA DORALICE AMORIM DA ROCHA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça